Tribunal: STF
Processo: RE 607679
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGOS 5º, I, II; 15, V; 37, CAPUT, §4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÕES. ARTIGO 12, II, DA LEI Nº 8.429/97. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 


1. Os requisitos de admissibilidade consistentes na regularidade formal, na impugnação específica das razões recorridas, no prequestionamento e na ofensa direta à Constituição Federal, quando ausentes, conduzem à inadmissão do recurso interposto. 




2. A ausência de debate, na instância recorrida, sobre dispositivos constitucionais invocados (artigos 5º, I e II, 15, V, da Constituição Federal) cuja violação se alega no recurso extraordinário, atrai a incidência da Súmula 282 do STF. Verbis, “É inadmissível o o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.” 




3. A controvérsia sobre a aplicação cumulativa das sanções previstas no art. 12, II, da Lei nº 8.429/97, cominadas para o ato de improbidade em que incorreu os agravados é de índole infraconstitucional, por isso que eventual ofensa à Constituição deu-se de forma indireta, circunstância que inviabiliza a admissão do recurso extraordinário. 




4. Agravo regimental desprovido.